Tribunal: TJMT
Processo: 0011629-45.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011629-45.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (APELADO), RICARDO JORGE ROCHA PEREIRA - CPF: 209.729.204-63 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDA SASAKI PIRES - CPF: 056.950.309-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES - FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS EM 1º GRAU – ACOLHIMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2º, X, A, DA CF) - COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE DE ATO NORMATIVO EXCEPCIONAL - IMUNIDADE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não deve o Juízo
ad quem
se pronunciar sobre questão não suscitada pela parte em 1º Grau, pois ensejaria inovação recursal.

2. Para o contribuinte fazer jus à imunidade, em relação ao ICMS referente às mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio de documentos fiscais, de que esses produtos, de fato, foram remetidos ao exterior.

3. Demonstrada efetiva exportação de mercadorias, não há incidência de ICMS, em decorrência da imunidade prevista no art. 155, parágrafo 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os créditos previstos no auto de infração.

4. Ato normativo que possui a finalidade de estabelecer novo prazo para cumprimento de obrigações acessórias, em caráter excepcional, com a finalidade de reduzir a inadimplência dos contribuintes, não gera obrigação de encaminhar, novamente, os mesmos documentos, àquele que havia efetuado suas declarações no prazo ordinário.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que, nos autos da
“AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 0011629-45.2012.8.11.0041, ajuizada por EDSON ZANIN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou
procedente
o feito, nos seguintes termos (ID. 212230363):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado por
EDSON ZANIN
em face do
ESTADO DO MATO GROSSO
,
em que pleiteia a anulação do crédito tributário instituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 833263/76/68/2011, bem como o reconhecimento das operações de exportações em debate.

O Requerente, produtor rural, aduz que foi notificado através do Aviso de Cobrança Fazendário para pagar o débito tributário no valor de R$ 459.280,85.

A notificação decorreu da emissão de “notas fiscais com CFOP relativos a remessas de mercadorias com fins específicos de exportação, com destino a outra unidade de federação, com a confirmação de saída nos postos fiscais de divisa do Estado de Mato Grosso, porém o contribuinte não prestou as informações à efetiva exportação, conforme previsto no artigo 4º-D,, §4º do RICMS-MT e Portaria n. 84/2009, no período de fevereiro de 2006 a junho de 2006”.

O Requerente afirma que comprovou as exportações junto à SEFAZ/MT, através do protocolo n. 004746-001/2007, no qual apresentou o memorando de exportação n. 011/2006, referente a 844.600 Kg de soja; memorando de exportação 044/2006, referente a 2.000.000 de Kgs de soja; memorando de exportação 045/2006, referente a 412.000 Kgs de soja; e memorando de exportação 059/2006, referente a 391.800 Kgs de soja.

Informa que foi notificado em 2009 através do Aviso de Cobrança Fazendária 473/2009-GCEX para o pagamento de multa acessória pela não comprovação das exportações. Todavia, teria comprovado novamente a exportação junto à SEFAZ/MT.

Após, novamente foi notificado, desta vez através do Aviso de Cobrança Fazendário n. 833263/76/68/2011, para providenciar o recolhimento do ICMS sobre as operações, pelo fato de não ter logrado êxito em comprovar a exportação das mercadorias. O Requerente apresentou pedido de revisão de lançamento.

Aduz, que todas as exportações foram comprovadas, conforme doc. 06, constante do sítio da SEFAZ/MT.

Ainda conforme o Requerente, o Aviso de Cobrança Fazendário n. 833263/76/68/2011 se consubstancia na infração disposta no art. 4º-D, §4º do RICMS-MT. Essa norma, aplicada conjuntamente com o que dispõe a Portaria 84/2009 são posteriores à entrega dos documentos comprobatórios da exportação, ofendendo o princípio da irretroatividade.

Relata o Requerente que cumpriu com a comprovação das exportações com base na norma aplicável à época: o Convênio 113/96, cláusula quarta.

Alega, outrossim, a não-incidência do ICMS nas operações que destinem mercadorias para exportação, conforme imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição; art. 3º, II, da Lei Complementar 87/96; e art. 4º, VI, do RICMS.

Pleiteou a concessão de tutela antecipada, tendo em vista constar em seu SINTEGRA a condição de “não habilitado” para efetuar operações de saídas internas com não incidência ou diferimento do ICMS.

Com a inicial juntou os documentos.

A tutela pleiteada foi deferida (ID. 64896470, p. 111), para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos cobrados no Aviso de Cobrança Fazendário n. 833263/76/68/2011, promovendo-se a alteração de sua condição no SINTEGRA como habilitado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 64896470, 126/146), requerendo a revogação da tutela concedida, pois não realizado o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

No mérito, aduziu que houve a regular constituição do crédito tributário; a presunção de legitimidade dos atos administrativo; o dever de cumprimento da obrigação acessória independentemente de a operação não ser tributada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação ordinária em que se busca a anulação do crédito tributário instituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 833263/76/68/2011, bem como o reconhecimento das operações de exportações em debate.

Para o deslinde da controvérsia é de suma importância analisar a existência de prova da efetiva exportação, a análise acerca da imunidade tributária e da possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Em que pese a existência de imunidade tributária referente às operações de exportação, a criação de obrigações acessórias pelo estado é justificada como forma de evitar a sonegação do ICMS em caso de destinação diversa das mercadorias.

Com base nisso, as empresas devem comprovar a efetiva exportação das mercadorias. Nesse cenário, a apresentação de memorando de exportação, por si só, não é documento idôneo o bastante para demonstrar a ocorrência da destinação da mercadoria, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente pelo contribuinte. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE CIRCULAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO. ART. 155, § 2º, X, A, DA CF. EFETIVA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO SEM A SÉRIE, O NÚMERO E A DATA DE CADA NOTA FISCAL, NO CAMPO “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES”. MEMORANDO DE EXPORTAÇÃO. PROVA UNILATERAL, SEM RESPALDO DAS AUTORIDADES COMPETENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EXPORTADORA, A QUEM CABIA CONCRETIZAR OU EFETIVAR A EXPORTAÇÃO DA MERCADORIA. ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 10.833/2003 E ART. 18 - A DA LEI ESTADUAL 7.098/98. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ADVOCACIA, ACERCA DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PREJUDICADO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. O direito à isenção do recolhimento do ICMS sobre circulação de mercadorias com a finalidade de exportação, na forma como dispõe o art. 155, § 2º, X, a, da CF, pressupõe a comprovação, por intermédio dos documentos fiscais próprios, de que foram os mesmos remetidos às empresas de exportação e/ou despachadas no prazo previsto na legislação em regência. O Memorando de Exportação, por se tratar de prova produzida unilateralmente, sem qualquer respaldo das autoridades fiscais competentes, não é apto a comprovar a remessa dos produtos ao exterior. Considerando que competia às autoras, nos termos do art. 333, I, do CPC, a comprovação de que as mercadorias, de fato, foram exportadas, a fim de se beneficiar com a imunidade prevista no texto constitucional (art. 155, § 2º, II, a, da CF), o que in casu não ocorreu, não resta alternativa senão manter a higidez do Auto de Infração nº 383550017000102007. Tanto a Lei Federal nº 10.833/2003, como o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei nº 7.098/98, atribuíram a responsabilidade tributária também ao exportador, pela não concretização ou comprovação da exportação da mercadoria a ele enviada com este fim, incumbindo, portanto, a sua responsabilização solidária pelo recolhimento do ICMS sobre a operação ora em debate. A alteração do julgado, com a consequente improcedência dos pedidos propostos na inicial, implica na prejudicialidade do recurso interposto em que se abarcou, tão-somente, o valor atribuído a título de honorários advocatícios. (TJMT; APL-RN 123410/2015; Capital; Relª Desª Vandymara G. R. P. Zanolo; Julg. 16/12/2016; DJMT 27/01/2017; Pág. 69).

TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Isenção para mercadorias destinadas à exportação, nos termos do art. 155, § 2º, X, a, da CF. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que as mercadorias foram remetidas para exportação. Empresa que insistiu na exibição de outros documentos sem natureza fiscal (memorando de exportação). Prova fabricada unilateralmente que não tem o condão de afastar a autuação fiscal. Higidez do crédito configurada. Para que seja adquirida a imunidade prevista no texto constitucional deve estar demonstrado, de forma cabal, que a mercadoria foi encaminhada ao exterior. Compensação. Documentos e prova pericial que dão conta de que as notas fiscais utilizadas são inidôneas. (...) (TJSC; AC 2011.080209-9; Papanduva; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Subst. Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho; Julg. 10/07/2014; DJSC 17/07/2014; Pág. 354)

Há de se ressaltar que o contribuinte dispõe de outros meio de prova além do memorando, assim, uma vez que comprovada a exportação, deve ser concedida a imunidade tributária.

Nesse sentido, o contribuinte apresentou os Registro de Exportação do SISCOMEX e o Extrato de Declaração de Despacho, que indicam a ocorrência de exportação, com os seguintes registros:

- NF de exportação 23058: registro de exportação n. 06/0373266-001;

- NF 24931, registro de exportação n. 06/0632022-001;

- NF 25243, registro de exportação n. 06/0705771-001;

- NF 26445 registro de exportação n. 06/1033733-001.

Assim, com relação aos registros acima, constatando-se a efetiva ocorrência da exportação, o acolhimento dos pedidos nesse ponto é medida que se impõe.

Quanto à obrigação acessória, importante salientar que, apesar de também ter sido autuada pelo não cumprimento de obrigação acessória, estas mercadorias saíram do estabelecimento comercial antes da vigência do convênio Confaz nº 84/2009, sendo indevida sua aplicação de forma retroativa.

Com efeito, julgo
PROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial para anulação do crédito tributário instituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 833263/76/68/2011.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, no percentual de 8%, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC.

Em caso de recurso voluntário, com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito
” (grifos do autor)

Contra essa decisão, opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
os quais, conhecidos e acolhidos (ID. 212230373):

“Vistos etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDSON ZANIN
, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos aclaratórios.

Alega, em síntese, que o
decisum
incorreu em omissão quanto aos critérios de correção do valor correspondente ao crédito tributário anulado, crédito este constituído em 2011, a fim de se aferir corretamente o proveito econômico da parte autora/vencedora para a incidência do percentual estabelecido a título de honorários sucumbenciais.

Ainda, indica que a sentença deixou de contemplar o reembolso das despesas antecipadas pelo embargante que logrou-se vencedor na demanda.

Nesses termos, requer “
seja conhecido e provido os presentes embargos declaratórios, suprindo as omissões acima apontadas, a fim de que V. Excelência se pronuncie (a) quanto aos critérios de correção do valor correspondente ao crédito tributário anulado, crédito este constituído em 2011, a fim de se aferir corretamente o proveito econômico da parte Embargante/Vencedora para a incidência do percentual estabelecido a título de honorários sucumbenciais, e (b) quanto ao reembolso das despesas antecipadas pelo Embargado
”.

Devidamente intimada (Id. 126156631), a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 127896666).

É o que tinha a relatar.

Decido.

É certo que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no decisum a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto existente o vício indicado.

Isso porque, de fato, a sentença foi omissa quanto aos critérios de correção do valor correspondente ao crédito tributário anulado, bem como do reembolso das despesas antecipadas pelo embargante.

À vista do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito,
LHES DOU PROVIMENTO
,

para fazer constar na parte dispositiva do
decisum
o seguinte texto:

“Com efeito, julgo
PROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial para anulação do crédito tributário instituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 833263/76/68/2011.

Isento o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte requerente, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, no percentual de 8%, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC.

Consigno que deverão incidir juros e correção monetária para atualização do crédito tributário anulado nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

Em caso de recurso voluntário, com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.”

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito” (grifos do autor)

A parte apelante, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que não foram comprovadas as exportações tratada nos autos, bem como a irretroatividade da Portaria n.º 83/2009.

Nesse sentido, argui que
“
a Informação Técnica n.º 08/2012/GCEX prestada pela SEFAZ-MT e anexada à contestação (id. 64896470, p. 148-204), não
só os documentos apresentados pelo contribuinte (e considerados como comprobatórios pelo juízo de piso) continham irregularidades, em desacordo com o Convênio ICMS n.º 113/96, que
obstaram os repasses federais para compensação da desoneração do ICMS
, como também eram insuficientes para comprovar as exportações nos termos do art. 4º-D, §4, do RICMS-MT e na Portaria n.º 83/2009, que fundamentaram o Aviso de Cobrança Fazendário n.º 833263/76/68/2011”
.

Além disso, afirma que as obrigações acessórias possuem autonomia em relação à principal e que
“(...)
não houve retroação de normas na hipótese em apreço, mas sim reabertura do prazo para comprovação das exportações ocorridas no período de 04/04/2005 a 30/06/2009, nos termos do novo regramento à época, conforme determinado pela Portaria nº 83/2009
”.

Ao final, requer o provimento recursal para
“(...)
para reconhecer a higidez da cobrança instrumentalizada no Aviso de Cobrança Fazendário n.º 833263/76/68/2011, invertendo-se, por conseguinte, o ônus sucumbencial”.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
, em decorrência de: inovação recursal pela parte recorrente; impossibilidade de juntada de documentos novos; regular comprovação das exportações; cumprimento das obrigações acessórias; e inexistência do fato gerador do
ICMS
(ID. 212230377).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que anulou o crédito tributário.

O fato jurídico-processual revela que, em
12.04.2012
, EDSON ZANIN ingressou com a
“AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” n.º 0011629-45.2012.8.11.0041,
em desfavor do ente estadual, visando à anulação de créditos tributários, constante no Aviso de Cobrança Fazendário n. 833263/76/68/2011, no valor de R$ 459.280,85 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), com a seguinte descrição (ID. 212230897, p. 74):

“Após cruzamento de dados entre as bases dos sistemas eletrônicos da SEFAZ/MT, ficou constatado que o contribuinte, acima identificado, emitiu Notas Fiscais com CFOP relativos a remessas de mercadorias com fins específicos de exportação, com destino a outra Unidade de Federação, com a confirmação de saída nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso, porém o contribuinte não prestou as informações relativas à efetiva exportação conforme previsto no artigo 4º-D, §4º, do RICMS-MT e Portaria n. 83/2009, não sendo comprovada a exportação das referidas mercadorias, configurando operação tributada na saída interestadual, ensejando no lançamento do ICMS devido, através deste instrumento de formalização de ofício do Crédito Tributário”.

Recebida a inicial, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar, determinando
“a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários cobrados e lançados mediante Aviso de Cobrança Fazendário nº 833263/76/68/2011, bem como, consta no SINTEGRA que o requerente encontra-se na condição “Habilitado” para efetuar operações de sápidas internas com não incidência ou diferimento de ICMS, se a desabilitação se deu exclusivamente em razão do mediante Aviso de Cobrança Fazendário nº 833263/76/68/2011, objeto da presente ação, até o julgamento de mérito”

(ID. 212230897, p.109-112).

Citado, o órgão fazendário apresentou contestação, arguindo a ausência dos requisitos que autorizaram o deferimento da tutela antecipada e, no mérito: regular constituição do crédito tributário; legalidade do débito inscrito no sistema da conta corrente fiscal; dever do contribuinte de cumprir obrigação acessória, independente de a operação não ser tributada; e legalidade da imputação de imposto e multa (212230897, p.126-203).

Por fim, requereu:

“1) Seja revogada a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela;

2) Sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, condenando o requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Posteriormente, impugnou a contestação, alegando a inadequação da via eleita e a preclusão, no tocante à decisão interlocutória, possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não incidência do ICMS quanto a mercadorias destinadas à exportação, bem como a regular comprovação das exportações.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
07.08.2023
, dantes transcrita
(
ID. 212230363
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelado arguiu, preliminarmente, que o ente estadual, no âmbito da contestação, aduziu, somente:

“(a) houve a regular constituição do crédito tributário;

(b) a presunção de veracidade dos atos administrativos;

(c) o dever de cumprimento da obrigação acessória independentemente de a operação não ser tributada.”

Em razão disso, argumenta que os fundamentos presentes no item
“II.2 DAS IRREGULARIDADES NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE – PREJUÍZO NOS REPASSES FEDERAIS PARA COMPENSAÇÃO DA DESONERAÇÃO DO ICMS”
se trata de inovação recursal e, por isso, ofendem o princípio do contraditório e ampla defesa.

De fato, a contestação apresentada pelo ente público, posteriormente objeto da sentença proferida pelo juízo
a quo
, tratou apenas da comprovação, ou não, da exportação realizada, bem como defendeu a regular constituição do crédito.

Quanto às obrigações acessórias, de forma genérica, abordou que o contribuinte não observou a Portaria n.º 110/2006 e o novo modelo de planilha consagrado pela Portaria n.º 83/2009, sem, contudo, apresentar as impugnações específicas (ID. 212230897, p. 126-203), as quais foram trazidas ao juízo no âmbito de apelação.

Por isso, tem-se que as razões expostas nesse tópico do apelo sequer chegaram ao conhecimento do magistrado de origem. Logo, conclui-se pela impossibilidade de analisar esses argumentos, em decorrência da preclusão consumativa, sob pena de supressão de instância, bem como indevida inovação recursal.

Também nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MÍNIMO LEGAL. VALOR A SER AFERIDO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A limitação imposta para o ajuizamento da execução fiscal pelos Conselhos Profissionais para a cobrança de anuidades refere-se ao valor da dívida na época da propositura da ação. A propósito: AgInt no REsp n. 1.929.383/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/9/2021; AgInt no REsp n. 1.727.925/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/2/2020.

2. "É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 1.742.892/SP, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/6/2023).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.495/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS CRÉDITOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS INEXISTE CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução ajuizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra a Fazenda Nacional com valor de causa atribuído em R$ 110.570.273,99 (cento e dez milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos). A sentença de primeira instância conheceu parcialmente do mérito, reconhecendo litispendência quanto aos demais aspectos. Interposta apelação, a sentença foi parcialmente reformada no ponto em que determinou a exclusão da execução fiscal dos créditos referentes à NFGC n. 505.918.617.

II - Quanto à tese de violação do art. 313, V, a, do CPC, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, analisando os termos da ação anulatória, decidiu não haver causa suspensiva que impeça a execução fiscal dos créditos referentes à NFGC nº 505.918.617. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, aplicável às diversas teses recursais quanto às quais o recorrente aduziu existência de omissão, não se vislumbra o alegado vício, tendo o julgador abordado a questão no julgamento dos embargos de declaração. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Frise-se, ademais, que o acórdão não destoa da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a inexistência de omissão do acórdão que julgou a apelação quanto à questão que não fora impugnada em momento oportuno. Isso porque é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado. Precedentes.

V - No mérito, tem-se que as questões que o recorrente pretende debater - relativamente ao caráter indenizatório da verba, à ocorrência de prescrição, à incidência tributária ou à regularidade da cobrança -, em nenhum momento, pelas razões já expostas, foram abordadas pelo Tribunal de origem, estando ausente, pois, o requisito do prequestionamento. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."

VI - Reforce-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ante o reconhecimento de questão prejudicial. Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017; AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

VII - Ademais, também essas pretensões recursais da parte recorrente evidentemente demandariam reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(REsp n. 1.939.595/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESE DE NULIDADE DA CARTA DE AFORAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS – DOMÍNIO, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS E POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal.

Para que a ação reivindicatória seja julgada procedente, deve a parte autora descrever o imóvel que se reivindica, comprovar o domínio sobre ele, e demonstrar a posse injusta da parte ré sobre esse imóvel.

Inexistindo comprovação do preenchimento dos requisitos legais exigidos, deve o pedido, formulado na ação reivindicatória, ser julgado improcedente.

(N.U 0008515-91.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO – PRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO II, DO CPC – REEXAME NÃO CONHECIDO – RECOLHIMENTO DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DO JULGAMENTO DO ARE N.° 709.212/DF, PELO STF – EFEITO MODULADOR – SUSCITADA LEGALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – MATÉRIA NÃO ALEGADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – TEMA 611, DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 998, do CPC, a parte recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso, independentemente da anuência da parte ex adversa.

2. Não há julgamento extra petita quando a declaração de nulidade do contrato temporário decorre de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, mediante uma análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.

3. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

4. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5°, da Lei n.° 8.036/90 e do artigo 55, do Decreto n.° 99.684/90, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: “Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

5. Na hipótese, os contratos de trabalho declarados nulos foram firmados entre os anos de 1997 a 2017 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pela Suprema Corte, de modo que o lapso temporal de 05 (cinco) anos deve ser contado a partir da decisão proferida no ARE n.° 709.212/DF. Assim, não há se falar em prescrição.

6. A alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.° 611, do STJ, nas condenações ilíquidas da Fazenda Pública ao pagamento aos servidores públicos, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é citação.

8. Reexame não conhecido. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1035890-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Diante do exposto, acolho a preliminar, para não conhecer os fundamentos apresentados no item
“
II.2 DAS IRREGULARIDADES NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE – PREJUÍZO NOS REPASSES FEDERAIS PARA COMPENSAÇÃO DA DESONERAÇÃO DO ICMS”.

MÉRITO

Sobre o tributo em análise, sabe-se que a Constituição Federal consagrou, como hipótese de imunidade tributária, a incidência do ICMS às hipóteses em que a circulação de mercadoria se der com destino ao exterior, consoante o disposto no art. 149, §2º, inciso I, do texto constitucional:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput
deste artigo:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

I -
não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação
;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III - poderão ter alíquotas:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a)
ad valorem
, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
(grifo nosso)

Nesse sentido, o art. 214, do CTN, estabelece que
“
O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com os Estados, para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, no caso de exportação para o exterior”
.

In casu,
trata-se de exportações ocorridas entre o período de 04.04.2005 a 31.10.2008, motivo pelo qual impõe-se ao contribuinte as obrigações acessórias previstas no
Convênio n.º 113/96
, o qual foi posteriormente foi revogado pelo Convênio ICMS n.º 84/09, com efeitos a partir de 01.11.09.

Desse modo, a Cláusula Primeira, inciso II, do Convênio n.º 113/96, prevê:

Cláusula primeira -
Acordam os signatários em estabelecer mecanismos para controle das saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, promovidas por contribuintes localizados nos territórios dos respectivos Estados para empresa comercial exportadora, inclusive “trading” ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizado em outro Estado.

Parágrafo único. Para os efeitos deste convênio, entende-se como empresa comercial exportadora:

I - as classificadas como “trading company”, nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, que estiver inscrita como tal, no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

II -
as demais empresas comerciais que realizarem operações mercantis de exportação, inscritas no registro do sistema da Receita Federal - SISCOMEX
. (grifos nosso)

Dito isso, verifica-se que o negócio jurídico imune à tributação foi devidamente informado à SEFAZ/MT, por meio de Memorandos de Exportação, Protocolo n.º 004746-001/2007, em consonância com os Registros de Exportação emitidos pelo SISCOMEX e os Extratos de Declaração de Despachos (ID 212230897, p. 30-71).

Ademais, constata-se que, desde a primeira notificação,
Aviso de Cobrança n.º 473/2009-GCEX, o autor requereu reanálise dos documentos encaminhados (Protocolo n.º 345011/2009 - ID. 212230897, p. 67-71),
o qual foi arquivado pela SEFAZ em 09.03.2010
.

Sobre o arquivamento desse pedido, importante destacar que, em sua apelação, o órgão fazendário, em tese não ventilada em contestação, aduz inconsistências na documentação encaminhada pelo contribuinte, com relação ao Estado de Origem e à ausência de assinatura.

Contudo, a esse respeito, destaca-se que as informações prestadas, na forma dos atos regulamentares, não possuem um fim em si mesmo, antes, possuem o objetivo de resguardar a Administração Pública de eventuais fraudes no alcance de imunidades. Nesse ponto, dispõe a Informação Técnica n.º 08/2012/GCEX:

Os procedimentos normatizados são destinados a auxiliar a fiscalização do ICMS, visando acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias. No caso da exportação, deverá ser verificado o cumprimento das obrigações fiscais acessórias, do início da operação até seu destino final, para que se possa atestar a efetiva concretização da operação de exportação.

[...]

Em cumprimento a essa determinação legal, o contribuinte poderá comprovar a efetiva exportação em juízo, apresentando os DDE-Declaração para Despacho de Exportação, extrato completo do RE – Registro de Exportação (campos 01 a 30), bem como o Mmemorando de Exportação, com cópia das respectivas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento exportador, vinculando as operações, atendendo o disposto na legislação vigente.

Ademais, ente estadual informou que o requerimento de avaliação da regularidade das exportações, acima citado, foi cancelado de ofício, em decorrência de norma posterior, a qual, inclusive, estabeleceu novo modelo de planilha de controle de exportação, confira-se:

Acerca do tema, portanto, tem-se que a Administração se omitiu a iniciativa de regularização, pelo contribuinte, de eventuais apontamentos acerca dos documentos encaminhados tempestivamente, bem como exigiu o preenchimento de requisitos previstos em novo ato normativo, aplicando norma posterior à obrigação acessória já realizada pelo contribuinte.

Quanto à vigência, posterior, da Portaria n.º 83/2009, observa-se que
não
teria o condão de invalidar obrigações acessórias já realizadas, uma vez que possuía a finalidade de regularizar as declarações não lançadas pelos contribuintes no tempo determinado, consoante caráter excepcional do ato:

Estabelece prazo, em caráter excepcional, para prestação de informações referentes a operações de exportação, diretas e indiretas, ocorridas no período de 04.04.2005 a 30.06.2009, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/06 e com os incisos VIII e XIV do artigo 67 e inciso I do artigo 68 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 1.656, de 31 de outubro de 2008, combinado, ainda, com o inciso I do artigo 100 do Código Tributário Nacional;

CONSIDERANDO que a Portaria n° 67/2005-SEFAZ, de 31.05.2005, revogada pela Portaria n° 162/2008-SEFAZ, de 29.09.2008, previa a obrigatoriedade de prestação de informações pertinentes às operações de exportação, diretas e indiretas, efetuadas por contribuintes mato-grossenses;

CONSIDERANDO que a revogação da mencionada Portaria 67/95-SEFAZ não dispensou o remetente do cumprimento das obrigações por ela determinadas, conquanto decorrentes das disposições do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, bem como pelo Convênio ICMS 113/96;

CONSIDERANDO que os estabelecimentos inscritos ou sujeitos à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado estão obrigados a prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo fisco;

CONSIDERANDO que a obrigação de prestar informações ao fisco, pertinentes às operações praticadas no estabelecimento, está amparada no artigo 17, inciso I, da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

CONSIDERANDO, ainda, que obrigação similar foi determinada na forma do § 4º do artigo 4º-D do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, para as operações praticadas a partir de 1º de novembro de 2008;

CONSIDERANDO, porém, ser elevado o número de contribuintes que
deixaram de cumprir as referidas obrigações acessórias
;

CONSIDERANDO ser interesse da Administração da Receita Pública
a regularização

pelos contribuintes de suas pendências
, dada a relevância das informações não prestadas para as atividades de planejamento e desenvolvimento de programas de acompanhamento, controle e fiscalização, voltados para a efetiva realização da receita pública;

R E S O L V E:

Art. 1º
Em caráter excepcional
, em relação ao período de 4 de abril de 2005 a 30 de junho de 2009, os contribuintes mato-grossenses que efetuaram ou efetuarem operações de exportação, ou a estas equiparadas, nos termos da legislação vigente, deverão comprovar a efetivação das referidas operações, nos seguintes prazos:

I – até 31 de julho de 2009:

a) para as operações ocorridas entre 4 de abril e 31 de dezembro de 2005;

b) para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2006;

II – até 31 de agosto de 2009: para as operações ocorridas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2007;

III – até 30 de setembro de 2009: para as operações ocorridas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2008;

IV – até 29 de outubro de 2009: para as operações ocorridas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2009.

§ 1º Para fins do disposto no
caput
, os contribuintes exportadores, nos prazos assinalados, deverão inserir, por meio eletrônico, os dados comprobatórios da operação de exportação nas Planilhas de Controle de Exportação, disponíveis na Internet, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda,
www.sefaz.mt.gov.br
, mediante utilização, na relação de Serviços oferecidos, da opção
Exportação – Plan.Contr.Exp
.

§ 2º Nos termos desta portaria, as informações serão reunidas conforme os períodos de ocorrência das respectivas operações, indicados nas alíneas do inciso I e nos incisos II a IV do
caput
.

§ 3º O não atendimento ao exigido neste artigo, nos prazos e na forma fixados, sujeitará o contribuinte à aplicação da penalidade cominada à espécie, em conformidade com o estatuído no artigo 45 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 2º
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria n° 052/2009-SEFAZ, de 27.03.2009 (DOE de 30.03.2009).

CUMPRA–SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 18 de maio de 2009. (grifo nosso)

À época, inclusive, o aspecto excepcional da Portaria n.º 83/2009, que possuía a finalidade de dilatar o prazo para encaminhamento de informações, foi reconhecido por este Tribunal:

TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA - MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - PORTARIA Nº 083/2009 - DILAÇÃO DO PRAZO - VINCULAÇÃO LEGAL - SENTENÇA RATIFICADA. Os regulamentos administrativos que disciplinam a concessão do denominado regime especial, instituído pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para os produtos destinados à exportação podem estabelecer exigências cadastrais que favoreçam a fiscalização e o controle da atividade de exportação, mas não podem impor restrições que além de extrapolar o conteúdo permissivo da Lei Complementar n° 87/96, dificultam ou impedem a comercialização de produtos. Na hipótese não se verifica o alegado inadimplemento, isso porque, o próprio Fisco, por meio da Portaria nº 083/2009,
excepcionou a regra do § 1º do art. 4-E do RICMS(Regulamento de ICMS)
, dilatando o prazo para o contribuinte prestar as informações em relação às operações de exportação.

(N.U 0013842-92.2010.8.11.0041, , MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2011, Publicado no DJE 11/08/2011) (grifo nosso)

Logo, incabível o cumprimento de obrigações acessórias já realizadas, em decorrência da retroatividade de norma nova, mormente quando as inconsistências alegadas utilizam a retroatividade de ato normativo, que regulamentou novo modelo de obrigações acessórias.

Como se não bastasse, é firme o entendimento do TJMT quanto ao não cabimento de aplicação de multa acessória em decorrência de simples erros, mormente quando sequer é devido o tributo na operação, veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –MERCADORIAS DESTINADA A EXPORTAÇÃO – NOTAS FISCAIS – IRREGULARIDADES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – RECUSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O simples erro, sem objetivar fraudar ou ludibriar o Fisco, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, mormente quando o ICMS sequer era devido na operação (exportação).

Os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

(N.U 1021186-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Não se pode olvidar, também, como detalhadamente analisado pelo magistrado
a quo,
houve comprovação da efetiva exportação de produtos, ensejando, portanto, a observância da imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, inciso I, da CF/88, impondo-se a manutenção da sentença.

Essa é a posição consagrada por este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – AVISO DE COBRANÇA – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2º, X, A, DA CF) – COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – ISENÇÃO DE ICMS RECONHECIDA – CRÉDITO LANÇADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA – ANULADO – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir).

2. Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior.

3. Diante da comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, a anulação do crédito de ICMS constituído por meio de AVISO DE COBRANÇA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

(N.U 0043396-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024